Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-46.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000167-46.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE DIÁLISE PERITONEAL NO AUTOR, REPRESENTADO PROCESSUALMENTE PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO, EM VIRTUDE DA MORTE DO DEMANDANTE NO CURSO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E DO RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ART.85, § 10, DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS QUE SÃO DEVIDAS APENAS PELO ENTE MUNICIPAL, NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO DO VALOR DA CAUSA, FIXADA NA EXORDIAL EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DECISÃO VERGASTADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001303-29.2022.8.05.0000 em que é apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e apelados MUNICÍPIO DE ITABUNA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.